Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 69064934 o SINDIRETA informou que a substituída ARLINDA MACEDO GUIMARÃES renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento do PCT n. 0745769-81.2024.8.07.0000 (ID: 65566878) e pela expedição de RPV. Intimado, o DF não se opôs ao pedido de ARLINDA (ID: 73683238), quedando-se inerte, por outro lado, quanto ao Ofício COORPRE de ID: 42621718 (adimplemento do crédito de AUREA RITA PINHO RODRIGUES). O SINDIRETA, instado a se manifestar quanto ao citado Ofício no 662/2023/COORPRE, requereu a extinção do feito em relação à substituída AUREA (ID: 73116619). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). No mais, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ÁUREA RITA PINHO RODRIGUES, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Proceda-se nos seguintes termos: a) Oficie-se à COORPRE para proceder ao cancelamento da requisição de n. 0745769-81.2024.8.07.0000 (PCT em favor de ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, ID: 65566878); b) Após, expeça-se RPV em favor de ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos (cálculos ao ID: 57274790; homologação ao ID: 59871187; ano de 2024) para fins de expedição de requisitório. Após, retornem os autos para análise da petição de ID: 72093669. Brasília, 9 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR